Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701244-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE, AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR CULTURAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Legitimidade passiva ad causam: aferida em face das asserções constantes da inicial. Prescrição quinquenal não consumada. Os veículos, cuja devolução se pretende, foram adquiridos por entidade executora, com recursos provenientes da União, para execução do programa de proteção a crianças e adolescentes instituído pelo DF, a partir de convênio celebrado entre ele e a União. Logo, não pertencem à entidade gestora, mas, sim, ao ente distrital, coordenador do programa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 539 do Código de Processo Civil, 335 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar em ação de consignação em pagamento de veículos automotores, cujo registro está em nome da recorrida Agência para o Desenvolvimento Social e Humano – Valor Cultural. Descreve que, muito embora os veículos tenham sido adquiridos em razão de Convênio com repasse de dinheiro público, tal situação não é suficiente para tornar o Distrito Federal responsável por eles, como determinado pelo acórdão impugnado. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 539 do Código de Processo Civil, 335 e 1.228, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo do recorrente em relação ao apontado dissenso interpretativo, porquanto “o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma (art. 255, § 2o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005